Tribunal: TJMT
Processo: 0000302-14.2009.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000302-14.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.669.066/0001-20 (EMBARGANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO registrado(a) civilmente como FERMINO ANTONIO VOLPATO - CPF: 134.398.639-72 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. EMPREITADA GLOBAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE AFASTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração
em face de acordão que EM FA
contra acórdão que, mantendo a sentença
que
reconheceu sua responsabilidade civil por inadimplemento em contrato de empreitada de aviários. A embargante alega omissão quanto à delimitação do objeto da lide e contradição no tocante à análise do desgaste temporal das obras e da metodologia da perícia técnica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece
ou não de
vícios
elencados no artigo 1.022 do CPC,
ao ratificar a condenação baseada em laudo pericial
,
que identificou vícios de execução em itens que a embargante sustenta não integrarem o pedido inicial, bem como se houve falha na apreciação do decurso do tempo e do estado de conservação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o Colegiado, ao analisar a obrigação de resultado típica do contrato de empreitada, compreende que falhas estruturais e de acabamento detectadas pelo perito judicial integram o núcleo do inadimplemento contratual arguido, independentemente de menção exaustiva a cada componente técnico na petição inicial.

4.
Os vícios que
autoriza
m
o manejo dos
embargos de declaração devem
ser intrínsec
os
ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com a prevalência das conclusões do perito judicial sobre as teses apresentadas pelos assistentes técnicos ou com a valoração das provas que atestaram o uso de materiais inadequados.

5. O argumento de desgaste natural pelo tempo foi expressamente rechaçado pela constatação técnica de que a utilização de materiais em desacordo com as normas industriais configurou vício de origem, o que afasta a tese de culpa exclusiva do proprietário por suposto abandono.

6. A utilização de perícia por amostragem em edificações seriadas e padronizadas é método cientificamente aceito e juridicamente válido, não configurando vício de fundamentação a sua adoção para o deslinde de causas envolvendo complexas obras de engenharia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório quando a decisão recorrida enfrentou os pontos nodais da controvérsia de forma lógica e fundamentada. 2. A insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de atribuir efeitos infringentes ao recurso, fora das hipóteses
excepcionais previstas na norma processual, revelam nítido caráter protelatório."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
,
10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
por
CONCREFORTT CONSTRUTORA LTDA
–
EPP

(
Id. 36
5053394
),
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que

NEGOU
PROVIMENTO

ao apelo e manteve o julgamento de procedência parcial dos
pedidos formulados
por
ESPÓLIO DE FIRMINO ANTONIO VOLPATO

para rescindir o contrato de prestação de serviços por empreitada global por culpa exclusiva da apelante, bem como para condenar a apelante ao pagamento da cláusula penal compensatória, a qual foi reduzida para 10%, que deve incidir sobre o valor histórico do saldo devedor, e para condenar a apelante ao pagamento de R$

173.451,00 de danos materiais, como também para reconhecer o crédito da apelada no valor de R$

31.307,00 referente à área de composteiras construída a maior.

Em síntese, a Embargante defende omissão
, pois “(...)
não houve pronunciamento quanto, o Embargante esclareceu que as
TERÇAS METALICAS NÃO FAZEM PARTE DA PRESENTE AÇÃO
, pois não foram descritas como defeituosas nem na inicial, nem na notificação feita para a Requerida, juntada com a inicial, portanto,
A APRECIAÇÃO DA MESMA NÃO É O OBJETIVO DA AÇÃO
”
.

Assevera que “(...)
não houve pronunciamento quanto ao fato de que o Ilustre Perito não levou em consideração o fato de as instalações terem sido
edificados no final do ano de 2007, e a Perícia ter sido realizada no ano de 2012, ou seja, quase 05 (cinco) anos após a edificação. Ainda, deve ser levado em consideração
o TOTAL descaso, e abandono em que se encontrava os barracões no momento da perícia
, em meio ao
mato fechado, exposto a umidade
, eventos que aceleraram o processo de deterioração das terças. Tais acontecimentos, ocorreram por culpa
EXCLUSIVAMENTE DO REQUERENTE
, que não está tendo os cuidados necessários para a preservação das edificações
”; também afirma que “(...)
não houve pronunciamento sobre o Assistente Técnico da Requerida, Dr. Alexandre
Fumio

Okama
, que juntou aos autos fotos das cortinas plásticas que envolvia o barracão
”.

Alega, portanto, que a possível deterioração das Terças Metálicas não é culpa da Requerida. E que “(...)
não houve pronunciamento quanto ao fato de que
a perícia NÃO foi realizada em todos os barracões
, sendo que
a perícia foi realizada por AMOSTRAGEM
fato que prejudica a comprovação dos fatos.

Ainda não houve pronunciamento sobre as
TELHAS
, que também
NÃO FAZEM PARTE DA PRESENTE AÇÃO
, o Ilustre Perito se limitou a informar que a perícia teria sido realizada com base nos serviços descritos no contrato, e que seria função do magistrado julgar os tipos de serviços executados
”
.

Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos, sanando os vícios apontados.

Foram ofertadas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia câmara:

O
s embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A irresignação volta-se ao
des
provimento do
apelo
, sendo alegada
s omissões
.

Todavia, ao contrário do que defende a empresa apelante, o acórdão foi claro ao dispor que o Laudo Pericial, que foi acompanhado por assistente técnico da Apelante, concluiu haver irregularidades nas construções:

“(...)
5.1. Barracões (aviários).

5.1.1. Contraventamento

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.4 ESTRUTURA DE COBERTURA, deveria ter sido fixado seis pares de Contraventamento em cada barracão,
porém foram fixados apenas cinco pares de contraventamento, deste modo ficou faltando um par de Contraventamento para cada barracão.

5.1.2. Terças metálicas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.5 TERÇAS METÁLICAS, as terças metálicas foram fornecidas pelo requerente, a fixação destas terças que são dez linhas no sentido longitudinal do barracão e a pintura com tinta esmalte sintético foi executado pelo requerido. A pintura das terças deverá ser refeita por completa,
pois as terças se encontram com grande índice de ferrugem, ou seja, muito mal pintada, foi utilizada uma finta com diluição fora dos padrões fato este que ocasionou a ferrugem rápida e em grande escala
.

5.1.3. Telhas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 42, item 1.6 TELHAS, as telhas foram fornecidas pelo requerente, a colocação (mão de obra) foi
executado
pelo requerido.
Ocorre que em todos os barracões existem algumas goteiras, que deverá ser
corrigido, algumas goteiras são devido aos parafusos mal fixados, algumas goteiras devido
a
má fixação das telhas.

5.1.4. Portão dos
oitdes
e portas laterais

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 41, item 1.9 PORTÃO DO OITÃO E PORTAS LATERAIS, foram fornecidas pelo requerido as portas e os portões,
porem
deveria ter sido pintada com tinta esmalte, este serviço deverá ser refeito por completo, pois as portas se encontram com bastante ferrugem, porque foi utilizado tinta esmalte com diluição fora dos padrões
. Deverá ser feito ajustes em todas as esquadrias, pois estão com folgas além do máximo necessário para o funcionamento, conforme relatório às folhas 49 até folhas 52 nos portões que foram colocados ficou faltando à época os ferrolhos, ou seja,
os trincos para fechar e travar as portas não foram colocados à época do assentamento das portas
.

5.2. Casas.

5.2.1. Estrutura As casas possuem alguns trincos na alvenaria, que aparentemente não comprometem a estrutura, deverão ser corrigidos os trincos.

5.2.2. Forro

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 43, item 2.6 CASAS DE MORADIA, forro de PVC inclusive beirais. O forro foi fixado sobre
entarugamento
de metalão com rebites,
porém os rebites que foram usados é muito fino e com a pressão do vento sobre o forro quebra exatamente nos rebites
, desta forma para solucionar o problema dos forros das casas deverão ser retirados e recolocados com rebites especiais ou parafusos de tal modo que o forro fique firme e que a pressão do vento não o danifique.

5.2.3. Pintura das casas

Conforme contrato firmado entre as partes, folhas 43, item 2.6 CASAS DE MORADIA,
a pintura interna e externa deveria ter sido executada em tinta PVA acrílica, as esquadrias metálicas em esmalte sintético, na realidade a tinta utilizada para as paredes foi látex PVA e de má qualidade
.

5.3. Portaria do núcleo e arco de desinfecção.

5.3.1. Pintura Conforme contrato firmado entre as partes, folhas
43,.
item 2.7 PORTARIA DO NUCLEO,
a pintura deveria ter sido executada com tinta
látex acrílica
, ocorre que a pintura foi executada com tinta látex comum e ainda de má qualidade
, a pintura ficou igual à dos oitões dos barracões e a pintura das casas.

5.3.2. Piso do arco de desinfecção

Conforme contrato - entre as partes, folha40, item 2.5 ARCO DE DESINFECÇÃO, o piso em concreto de 20MPA, deveria ter dimensões de 2,00m de largura com uma
canaletacentral
e 4,00m de comprimento.
Porém não foi feito uma boa compactação da sub-base e da base para receber as cargas transmitidas através do piso
, quebraram e foram refeitas conforme informações do Sr. Silvio e demonstradas pelas fotos.

5.4. Composteiras de sete células.

5.4.1. Dimensões das composteiras. O contrato firmado entre as partes prevê a construção de quatro composteiras de sete células, ou seja, uma composteira para cada núcleo de oito barracões,
por
é
mfoi executado duas composteiras de quatro células a cada grupo de oito barracões.
Fazendo o
calculo
por células era para serem construídas sete células a cada grupo de oito barracões, foram executadas oito células a cada oito barracões, deste modo conclui-se que foi executado quatro células a mais, em resumo foi construída uma composteira de quatro células a mais do previsto no contrato. No comparativo referente
às áreas de construção, cada composteira de sete células tem área de 10024 portanto quatro composteira de sete células teriam a área de 400,96 m2 conforme contrato. Cada composteira de quatro células executada tem área de 58,05 m2, portanto oito composteira de quatro células em área de 464,40 m2. Deste modo conclui-se que foi
construido
63,44 m2a mais em composteira, conforme planilha de cálculo anexo

(...)

5.4.3. Trava dos portões

Faltaram ser colocadas travas nos portões de duas composteiras
.

(...)

Neste aspecto, o laudo pericial foi conclusivo acerca da existência de irregularidades nas construções realizadas pela apelante, razão pela qual não é possível afastar o que fora decidido na sentença
”
.

Ainda, diz o acórdão que o perito prestou esclarecimento em face das impugnações, rebatendo todas as alegações.

Portanto, a fundamentação do acórdão é suficiente para que
a sentença seja
mantida
, em se tratando de ação de rescisão de contrato de prestação de serviços.

Desse modo, não há vício a ser sanado; mas sim existe tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT,
Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, à luz do artigo 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026